Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO – PANDEMIA DE COVID-19 – SERVIDORES PÚBLICOS – PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO – - FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – OMISSÃO ESTATAL – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA – TESTAGEM QUINZENAL – FREQUÊNCIA QUE MELHOR ATENDA AOS CRITÉRIOS E PADRÕES DE BIOSSEGURANÇA - LEI 6.554/20 – CRITÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa constituem fundamentos da República inscritos nos artigos 1°, IV, 3o, IV, 7o, XXII, da Carta Magna, os quais devem objetivar a promoção do bem de todos, sendo o direito à saúde dever do Estado, previsto no artigo 196 da CR/88, a ser garantido mediante a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. Os entes públicos devem adotar medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19, caracterizando-se omissão estatal não fazê-lo. Contudo, o reconhecimento da omissão pressupõe a efetiva demonstração da inércia do Estado, o que não ocorre quando ausente comprovação de recusa ou insuficiência do fornecimento de equipamentos de proteção individual – EPIs, tais como álcool em gel, luvas e máscaras, destinados à prevenção da contaminação, pelo coronavírus, dos servidores que se encontram em trabalho presencial.
3. Não há violação à Legalidade quando a Lei 6.554/2020 atribuiu ao Administrador a possibilidade de constatar qual o momento necessário para realização da testagem dos servidores públicos que estejam em atividade e contato com possíveis portadores do agente infeccioso, se a cada 15 dias “ou com a frequência que melhor atenda aos critérios e padrões de biossegurança”, não sendo possível ao Judiciário ingerir no mérito do ato administrativo, sem violar a Separação dos Poderes, para decidir o melhor momento de atender as necessidades dos casos concretos.
4. Recurso desprovido.